Tribunal: TJDFT
Processo: 0702948-36.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-05
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. REVELIA. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. MULTA DE TRÂNSITO. ANTERIOR AO NEGÓCIO. IMPEDIMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTFICADO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR.
1. Decretada a revelia do réu, presumem-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo apelante na inicial (CPC, art. 344) quando confirmadas pelas provas produzidas.
2. A comprovação de quitação dos “débitos relativos a tributos, encargos e multas de trânsito e ambientais, vinculados ao veículo, independentemente da responsabilidade pelas infrações cometidas” é requisito tanto para a expedição de novo Certificado de Registro de Veículo (CTB, art. 124, VIII) quanto do Certificado de Licenciamento Anual (CTB, art. 131, § 2o).
3. Identificado o réu, com quem o autor negociou a aquisição do veículo, como o condutor responsável pela infração, necessário reconhecer sua responsabilidade pelo pagamento de multa por infração de trânsito aplicada antes da realização do negócio jurídico de compra e venda.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.